Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na origem, o autor/apelado ofertou alimentos ao filho, menor impúbere, no valor de 12% (doze por cento) dos seus rendimentos brutos, acrescidos da obrigação do pagamento do plano de saúde e de previdência privada.
2. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para fixar os alimentos no percentual de 12% dos seus proventos auferidos (INSS e previdência privada), abatidos os descontos compulsórios, acrescido do custeio do plano de saúde e previdência privada do alimentando.
3. Nesta sede, o alimentando/apelante pugna pela reforma da sentença para majoração dos alimentos para o percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor.
4. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
5. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 5.1. Ambos os genitores devem prover o sustento dos filhos, considerando-se a capacidade financeira de cada um, eis que não se pode exigir de apenas um deles encargo além da sua possibilidade contributiva.
6. Comprovada a capacidade financeira do alimentante para suportar os alimentos em valor em valor superior ao definido em sentença, razão por que, da análise do que se afirma constituir necessidade do infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, razoável majorar os alimentos para 18% dos proventos auferidos pelo alimentante.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.